Tribunal: STF
Processo: RE 1327132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO : Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, pp. 36/37):



    “RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL E PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO TOCANTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA E RECONHECIMENTO DO DIREITO À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÃO DE AGENTES INSALUBRES. RECURSO DOS ENTES PÚBLICOS. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE LEI QUE DISCIPLINE A MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS INERENTES AO REGIME PRÓPRIO DOS TRABALHADORES EM GERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. DESCABIMENTO. A FALTA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR NÃO CONSTITUI ÓBICE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. NÃO INCIDÊNCIA NA PROIBIÇÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTO. SUPOSTO DESENCADEAMENTO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÓBICE À CONCESSÃO DO DIREITO À SERVIDORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EM LOCAL INSALUBRE. RECEBIMENTO, CONTUDO, DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE NÃO DERRUÍDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS. 



    SOBRE A QUESTÃO EM APREÇO, JÁ SE MANIFESTOU ESTA TURMA DE RECURSOS: RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE AGENTES INSALUBRES. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS E PARIDADE DE REAJUSTES. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POR CONTA DO TEMA 942/STF. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. LIDE QUE VERSA INTEIRAMENTE SOBRE PROVA DOCUMENTAL. ART. 355, I, CPC. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 ANTE A AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. A FALTA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR NÃO CONSTITUI ÓBICE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ADOÇÃO AO CASO DO REGIME PRÓPRIO DOS TRABALHADORES EM GERAL. PRECEDENTES DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DOS DECRETOS N. 4.827/2003 E N. 3.048/1999 QUE ESTENDERAM AO TRABALHO DESEMPENHADO EM QUALQUER PERÍODO A MESMA REGRA DE CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE INSALUBRE RECONHECIDA NA LEGISLAÇÃO. "A atividade de médico era considerada especial pelos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, não sendo necessária a comprovação do efetivo desempenho de atividade insalubre para fins de conversão e averbação do tempo de serviço em comum. 2. Agravo regimental improvido" (STJ. AgRg no REsp 1166221/RS, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 5.10.2011). MANUTENÇÃO IMPERIOSA DO ÉDITO DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC, Recurso Inominado n. 0306898-75.2016.8.24.0090, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal, j. 21-05-2020). NA MESMA LINHA A TERCEIRA TURMA DE RECURSOS: RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO IPREV E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO LABORA EM SITUAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. RECEBIMENTO, CONTUDO, DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA SERVIDORA. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE NÃO DERRUÍDA. RECURSO DO IPREV. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE LEI QUE DISCIPLINE A MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DAS REGRAS INERENTES AO REGIME PRÓPRIO DOS TRABALHADORES EM GERAL. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM QUE DECORRE DIRETAMENTE DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 4º, DA CF). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CÔMPUTO DE TEMPO FICTO. APLICABILIDADE, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. SUPOSTO DESENCADEAMENTO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÓBICE À CONCESSÃO DO DIREITO À SERVIDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Recurso Inominado n. 0303388-61.2016.8.24.0023, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma Recursal, j. 10-06-2020). E TAMBÉM A SEGUNDA TURMA RECURSAL: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA RELATIVA AOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI 8.213/91). PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. NÃO INCIDÊNCIA NA PROIBIÇÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTO. ROL DE ATIVIDADES INSALUBRES MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Recurso Inominado n. 0304211-28.2016.8.24.0090, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal, j. 23-06-2020). 



    MANUTENÇÃO IMPERIOSA DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, pp. 142/144).



    No recurso extraordinário interposto pelo IPREV, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 37, caput; 40, §§ 4º, III, e 10; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional 47/05.



    Alega, em suas razões recursais, que (eDOC 3, p. 118):



    “O pedido da recorrida carece de plausibilidade jurídica tendo em vista que não há legislação que discipline a aposentadoria especial do servidor público tampouco autorize a conversão de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria no serviço público.”



    Por sua vez, o Estado de Santa Catarina, também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º , LV; 24, §§1º, 2º, 3º e 4º; 40 §4º, “c”; 61; e 93 IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 3, pp. 170/171):



    “a decisão aqui recorrida aplica, por presunção, a lei local que institui adicional de insalubridade tomando este fato como suficiente para a aposentadoria especial do servidor público, o que ofende parte do Tema 942 do STF, assim como o artigo 5º inciso LV e art. 93 IX da CF/ 88 (ampla defesa) e ainda os arts. 24 §§1º a 4º c/ c art. 61 e art. 40 §4º "C" da CF/ 88.”



    Aduz ainda que (eDOC 3, p. 172):



    “se o STF não quisesse determinar o respeito à lei federal da Previdência teria apenas firmado no Terma 942 o direito do servidor público à aposentadoria especial insalubre, deixando que a justiça definisse os critérios. MAS NÃO FOI O QUE OCORREU NO RESPECTIVO JULGAMENTO ONDE O STF AFIRMA, CATEGORICAMENTE, QUE O BENEFICIO É POSSÍVEL ‘devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina por concluir que o acórdão está em confronto com o Tema 942 da sistemática de repercussão geral e selecionou o referido recurso como representativo de controvérsia constitucional. O recurso do IPREV foi inadmitido (eDOC 3, pp. 207/209).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, cinge-se ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.014.286-RG, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



 



 Saliento que, no julgamento do referido paradigma, tornou-se necessária a observância dos procedimentos previstos na Lei 8.213/1991 para aferição da atividade insalubre, sendo imprescindível a produção de laudo técnico. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Órgão Julgador para adequação à sistemática de repercussão geral (Tema 942), nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente